Tribunal: STF
Processo: HC 250546
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Igor Câmara de Araújo em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no habeas corpus nº 7000540-96.2024.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.(edoc. 3)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.



    Neste writ, o impetrante defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal em seu benefício.



    Requer, ao final, “seja anulada a ação penal militar a fim de que o paciente tenha o direito de ter o ANPP aplicado no seu caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc.3):  



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CAUSA PRÓPRIA. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. INDULTO NATALINO. ART. 2º, INCISO I, DO DECRETO Nº 11.846/2023. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.



    2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.



    3. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.



    4. Ordem denegada. Decisão unânime.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar evidencia excepcionalidade, especificamente quanto à impossibilidade de aplicação retroativa do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP) e às ações penais militares.



    No que se refere à pretensão do impetrante, o e. ministro Relator no STM destacou o seguinte:



    “Não obstante, ainda que o alegado pedido tivesse sido feito, a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:



    - a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do ordenamento castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP;



    - o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao sistema castrense;



    - o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);



    - as eventuais ofensas aos princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da “vida castrense”, não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP;



    - a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os seus Princípios basilares;



    - os princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado e que não pode ser perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de alterar a consistência do seu propósito;



    - a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e humano das Forças Armadas, e representam a presença do Estado quando empregadas na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);



    - nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da sociedade;



    - o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas as ações penais militares serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País;



    - a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e



    - o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que descaracterizam a JMU, como a Lei nº 9.099/95 e o processo restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais.



    Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado.



    O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.



    Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será passo insensato que empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as em milícias, como se vê em algumas partes do mundo.



    O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de procedimento castrense.



    Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares.



    Ademais, a não aplicabilidade do ANPP baseia-se em critério de discriminem a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo.



    Os precedentes do STF apresentados pelo Impetrante, em sede de HC, tampouco são suficientes para mudar este entendimento.



    Adicionalmente, os julgados colacionados pelo Impetrante, na Inicial, admitem a aplicação do ANPP, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.



    Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, antes de iniciada a Ação Penal Militar e durante o Processo, por sua demonstrada incompatibilidade para com a Legislação Castrense.”(edoc. 3, grifo nosso)



    Essa compreensão mostra-se, em parte, contrária entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que esta Corte já assentou a possibilidade de aplicação do ANPP às ações penais militares. Confira-se:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.(HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, PUBLIC 08-05-2024)”



    Todavia, no julgamento do HC nº 185.913/DF (Relator Min. Gilmar Mendes), o Pleno estabeleceu limites à aplicação do ANPP aos processos em tramitação antes da Lei nº 13.964/2019. Ou seja, pacificou a controvérsia atinente à incidência retroativa da lei que instituiu o ANPP, mas com restrições. Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



      III. Razões de decidir 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. 



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.(HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, DJe-s/n 19-11-2024).



    À luz dessas premissas e do que consta nos autos, não é hipótese de concessão da ordem, pois a decisão ora impugnada demonstrou que o pedido da defesa para que fosse viabilizado o acordo de não persecução penal somente foi formulado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Destaque-se a cronologia do processo:



    “Em 11.12.2018, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do Paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 315 do CPM (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento 1).



    Em 19.12.2018, o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM recebeu a Denúncia, sendo autuada a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento 1).



    Em 5.9.2022, o Juízo Monocrático da Auditoria da 12ª CJM condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 - Evento 473).



    Em 11.10.2022, a Sentença condenatória transitou em julgado, sem que a Defesa interpusesse qualquer recurso (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, Eventos 486). Desde então, o Paciente tenta anular a Sentença proferida, por intermédio de diversos instrumentos previstos na lei processual penal militar e, recentemente, pela via da Revisão Criminal nº 7000019-54.2024.7.00.0000 e do Agravo Interno nº 7000.116-54.2024.7.00.0000, mas todas essas ações foram infrutíferas.(edoc 3, p. 2)



    Ademais, o impetrante não anexou aos autos qualquer documento ou decisão que evidencie a formalização de pedido de acordo de não persecução penal e respectiva negativa antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Assim, não se vislumbra flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de habeas corpus contra a decisão ora questionada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente